Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPABILIDADE. AÇÕES MÚLTIPLAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CARÁTER OBJETIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. O primeiro réu pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento e a fixação de regime mais brando. O segundo, requer a absolvição por ausência de provas e a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar se há provas suficientes para aferir a autoria delitiva, especialmente em relação ao segundo réu; (ii) definir se a prática de mais de um núcleo do tipo penal, no mesmo contexto fático, justifica a valoração negativa da culpabilidade; (iii) verificar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado a réu reincidente; (v) aferir a proporcionalidade na fixação da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório, em especial as gravações audiovisuais, demonstra de forma segura a autoria e a materialidade do crime em relação a ambos os réus, inviabilizando a absolvição.
4. A prática de múltiplos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas, quando no mesmo contexto fático e como decorrência lógica um do outro, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, que deve ser considerada neutra.
5. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui caráter objetivo, bastando a prática do delito nas imediações de local previsto no dispositivo para sua incidência, independentemente de comprovação de que o agente se aproveitou da movimentação de pessoas.
6. A reincidência, ainda que genérica, constitui óbice legal à concessão do tráfico privilegiado, pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo calculada segundo os mesmos parâmetros adotados na dosimetria da sanção corporal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar as penas.